Tribunal: TJMT
Processo: 0002200-79.2000.8.11.0007
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002200-79.2000.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Dalva da Silva Prado (APELANTE), JOSE CARLOS ALVES - CPF: 895.805.401-87 (APELANTE), MARIA FERNANDA CAZELLA - CPF: 047.919.079-81 (ADVOGADO), DALVA DA SILVA PRADO - CPF: 021.633.148-04 (APELANTE), JOSE RODRIGUES DO PRADO - CPF: 335.618.698-15 (VÍTIMA), DALVA DA SILVA PRADO - CPF: 021.633.148-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VINICIUS MATSUMOTO COUTINHO - CPF: 053.312.729-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO SIMPLES –DECISÃO QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO – CABIMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – AVENTADA INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL, COM A RETOMADA DA MARCHA PROCESSUAL – PERTINÊNCIA – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Tendo sido interposta apelação contra a decisão que declarou extinta a punibilidade do paciente, cabível a sua conversão em recurso em sentido estrito se, do erro, não se constatou a intempestividade do apelo, nem prejuízo à parte recorrida no que tange ao processamento do recurso. Aplicação da fungibilidade.

Consoante Súmula n. 438 do STJ,
“é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”.

Apelação criminal conhecida como Recurso em Sentido Estrito, dando-lhe provimento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão prolatada pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da ação penal n. 2200-79.2000.811.0007, que
declarou extinta a punibilidade de
José Carlos Alves
, quanto à acusação da prática do crime de homicídio simples, pela ocorrência da prescrição virtual da pretensão punitiva.

Em suas razões recursais, o representante ministerial pede que seja reformada a decisão de primeiro grau que extinguiu a punibilidade pelo reconhecimento da prescrição retroativa virtual, e, consequentemente, determinado o prosseguimento do feito (Id. 216726901).

Em suas contrarrazões, a Defesa do apelado requereu o desprovimento do apelo ministerial (Id. 216726905).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Dr. Amarildo Cesar Fachone, manifesta-se pelo
provimento
do recurso, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE HOMICÍDIO (ARTIGO 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL: PRETENDIDA REFORMA DA DECISUM ANTE A NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. PROCEDÊNCIA - DENÚNCIA RECEBIDA EM 05/07/2011, PROCESSO SUSPENSO EM 18/10/2017. PENA MÁXIMA IN ABSTRATO DE 20 (VINTE) ANOS, PRESCREVE EM 20 (VINTE) ANOS - PRESCRIÇÃO PELA PENA EM PERSPECTIVA - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ - PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL”

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

De plano, verifico que o recorrente insurge-se contra sentença que extinguiu a punibilidade do recorrido em razão da prescrição, motivo pelo qual, nos termos do art. 581, inciso VIII, do Código de Processo Penal, o recurso cabível é o Recurso em Sentido Estrito, até porque não houve sentença de mérito, mas decisão interlocutória mista terminativa, que se limitou a analisar unicamente a prescrição.

Com efeito, dispõe o art. 579 da Lei Instrumental Penal que, inexistindo a má-fé do recorrente, a parte não será prejudicada pela interposição de um
recurso

por outro.

Nesse sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO EM LUGAR DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APLICABILIDADE. TEMPESTIVIDADE E NÃO OCORRÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte “possui entendimento jurisprudencial no sentido de admitir a incidência do princípio da fungibilidade recursal nas hipóteses estabelecidas no art. 581, do CPP, caso não reste configurada a existência de erro grosseiro, prejuízo para a parte, má-fé ou a inobservância do prazo estabelecido em lei para o recurso a ser substituído” (AgInt no REsp n. 1.725.086/ES, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 25/5/2018). 2. Na espécie, houve interposição de apelação da decisão que julgou extinta a punibilidade dos réus pela prescrição. O Tribunal a quo aplicou o princípio da fungibilidade e recebeu o recurso do assistente de acusação como recurso em sentido estrito, por não estar evidenciada sua má-fé na hipótese dos autos, porquanto o recurso foi interposto no prazo legal. 3. O equívoco cometido pelo assistente de acusação não afetou o curso processual nem o direito de defesa da parte contrária, haja vista que esta exerceu plenamente o seu direito ao contraditório, por meio da apresentação de suas contrarrazões. 4. Agravo regimental não provido”
(AgRg no HC 429.524/RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25.9.2018).

Noutro giro, entendo que a situação em tela não enseja a devolução do feito à origem para fins do art. 589 do Código de Processo Penal (juízo de retratação), porquanto o magistrado de primeiro grau recebeu o recurso em sentido estrito como apelação – Id. 216726903 – pag. 555 - PDF; logo, implicitamente ratificou a decisão por ele proferida, de modo que, inexistindo supressão de instância, é imperiosa a análise do mérito recursal.

Portanto, em sintonia com a cúpula ministerial e presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço a apelação interposta como
Recurso

em Sentido Estrito,
determinando a retificação da classificação recursal no Sistema PJe.

Passo ao mérito.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“[...] No dia 10 de setembro de 2000, em horário não apurado nos autos, na Fazenda Flor do Prado, localizada na MT 208, KM 60, Zona Rural, nesta cidade e comarca de Alta Floresta/MT, JOSÉ CARLOS ALVES, a mando de DALVA DA SILVA PRADO, matou José Rodrigues do Prado, mediante disparo de projétil de arma de fogo.

Apurou-se no incluso caderno que a vítima José Rodrigues do Prado, era casado com a mandante do crime DALVA DA SILVA PRADO, da qual estava separado de fato à época dos fatos, bem como era proprietário da propriedade rural denominada Fazenda Flor do Prado, localizada na MT 208, KM 60, Zona Rural, nesta Urbe, da qual o denunciando JOSÉ CARLOS ALVES era gerente.

Segundo consta do respectivo caderno investigativo, na propriedade rural supra indicada existiam três imóveis, sendo que a vítima e a denunciada DALVA residiam em imóveis separados e adjacentes, enquanto o denunciando JOSÉ CARLOS ALVES e demais funcionários da fazenda residiam no imóvel localizado a cerca de 30 (trinta) metros das referidas residências.

Colhe-se, ainda, que existiam comentários dentre os funcionários de que a denunciada DALVA e o denunciando JOSÉ mantinham um relacionamento amoroso, fato de conhecimento da vítima, a qual chegou a revelar a terceiros que sentia ciúmes de DALVA com relação à JOSÉ.

Na indigitada data, o denunciando JOSÉ, por motivo não identificado nos autos e a mando da denunciada DALVA, mediante disparo de projétil de arma de fogo, ceifou a vida da vítima José Rodrigues do Prado, enquanto este dormia. [...]”

Em seguida, o juiz singular julgou extinta a punibilidade do recorrido ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em sua forma virtual.

Por oportuno, reproduzo excertos do
decisum
:

“
[...] Pois bem. Na espécie, analisando com acuidade os autos, é necessário destacar algumas datas: 1. Os fatos ocorreram em 10/09/2000; 2. A denúncia foi recebida em 05/05/2011; Portanto, a última causa de interruptiva da prescrição foi à decisão que recebeu a denúncia no ano de 2011, sendo certo que já decorreram mais de 12 (doze) anos.

Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, tenho que o reconhecimento da prescrição antecipada é medida que se impõe.

Não sem propósito, importante ressaltar que não desconheço o teor da Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça, mas situações como a revelada nestes autos impõe a necessidade do reconhecimento da prescrição pela ausência de qualquer utilidade do processo, uma vez que utilidade alguma dele poderá se extrair com a persecução penal.

É que analisando os elementos de prova dos autos, considerando, sobretudo, que as circunstâncias judiciais – artigo 59 do Código Penal – demonstram que a pena não deve exasperar muito além do mínimo legal, consistente em 06 anos (art. 121, “caput” do Código Penal).

Aliás, nem mesmo se forçasse uma pena mais gravosa, seria impossível a pena ser superior a seis anos.

Assim sendo, nos termos do artigo 109, inciso III, do Código Penal a prescrição da pretensão punitiva estatal ocorre no prazo de 12 (doze) anos.

Assim, como decorreu mais de doze anos entre a decisão de recebimento da denúncia até a presente data, dúvidas não há sobre a ocorrência da prescrição, uma vez que a instrução da primeira fase sequer se iniciou.

Com efeito, dispendioso será movimentar a máquina do Judiciário, para ao final aplicar ao caso a prescrição retroativa, que no caso está demonstrada de forma inequívoca.

DIANTE DO EXPOSTO, julgo por sentença extinta a punibilidade do denunciado JOSÉ CARLOS ALVES, devidamente qualificado nos autos, com fundamento no artigo 107, inciso IV c/c o artigo 109, inciso III, do Código Penal e artigo 61 do Código de Processo Penal. [...]”

Segundo entendeu o magistrado, considerando as condições subjetivas do acusado e as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, a pena eventualmente a ser aplicada tangenciaria o mínimo legal de 6 anos, razão pela qual, tendo em vista que a denúncia foi recebida em 5.5.2011, e, até a data da decisão (30.11.2023) já teria decorrido lapso temporal superior a doze anos, ocorreu o fenômeno da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 109, inciso III, do Código Penal.

Apesar dos louváveis argumentos expendidos pelo douto magistrado singular, é imperioso reconhecer que tal instituto não encontra amparo na legislação vigente.

De início, destaco que
a prescrição com base na pena aplicada
deve estar materializada em uma sentença condenatória, resultado final de um processo no qual se observaram as garantias mínimas, nos termos do brocardo
nulla poena sine iudicio
.

Relembro que as hipóteses de extinção da punibilidade pela prescrição estão delimitadas nos artigos 107, inciso IV, primeira figura, 109, e incisos, 110 e parágrafo, todos do Código Penal, não havendo meios que possibilitem interpretação ampliativa desse rol.

O Plenário do Pretório Excelso, reafirmando a jurisprudência sobre o tema, reconheceu Repercussão Geral da matéria na forma do artigo 543-B do CPC – Questão de Ordem no RE 602.527/RS – assim ementada:

“AÇÃO PENAL. Extinção da punibilidade. Prescrição da pretensão punitiva ‘em perspectiva, projetada ou antecipada’. Ausência de previsão legal. Inadmissibilidade. Jurisprudência reafirmada. Repercussão geral reconhecida. Recurso extraordinário provido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal.”
(RE 602.527 QO-RG. Relator: Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, por unanimidade, DJ 18.12.2009).

O assunto não mereceu outra solução no Superior Tribunal de Justiça, onde prevalece, até os dias atuais, o enunciado da Súmula 438,
verbis:

“É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.”

Por último, trago à colação o entendimento desta 2ª Câmara Criminal sobre a matéria, em sintonia com aquele já sacramentado e sepultado pelos Tribunais Superiores:

“(...) O reconhecimento da prescrição virtual pela pena em perspectiva fere o princípio due processo of Law, porquanto aborta prematuramente a regular tramitação do feito e, por consequência, o esgotamento das etapas processuais legalmente previstas, que vão conferir sustentáculo ao édito condenatório o qual, por esta tese, não passa de mera hipótese. Qualquer altercação acerca da matéria restou serôdio com a edição da Súmula nº 438 do e. Superior Tribunal de Justiça: ‘É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal’”
(TJMT, RSE 53408/2012. Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza – 2ª Câmara Criminal – julgado em 12.12.12).

Ante o exposto, sem maiores delongas e em simetria com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, e, sobretudo, em razão da jurisprudência afirmada pelos Tribunais Superiores, conheço do recurso como Recurso em Sentido Estrito e
dou-lhe provimento
para afastar
a declaração da prescrição da pretensão punitiva em perspectiva, antecipada, projetada, virtual ou qualquer outro nome que se dê a tal instituto, devendo, por conseguinte, retornar o feito ao Juízo de origem para seu regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024